Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-46.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000706-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V V SIMAO COMERCIO DE FRUTAS - CNPJ: 26.814.857/0001-39 (AGRAVADO), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE
–
EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
10%
,
ART.
85, §
CAPUT E § 2º
, DO CPC
— HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA —
IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFITIFICADA DE OFÍCIO
—
PARA MINORAÇÃO DA
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA
8% (OITO POR CENTO)

-
RECURSO CONHECIDO E
DESPR
O
VIDO
.

1-
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, firmou a seguinte tese: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.”

2.
Portanto, não há que se falar na fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8º do art. 85 do CPC.
Impõe-se arbitrar a verba honorária nos termos do § 2º e do inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, conforme corretamente decidido pelo juízo
a quo.

3.
Com base nos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, e considerando as particularidades do caso, a decisão deve ser reformada exclusivamente para a diminuição do percentual, nos termos do inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, fixando os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

4
. Recurso
conhecido e desprovido. Decisão retificada
de
ofício
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de A
gravo de Instrumento
interposto
pelo
Estado de Mato Gr
osso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº
1002321-31.2021.8.11.0015,
movida
em face de
VV Simão Comercio de Frutas – EPP
, acolheu parcialmente
a exceção de
pré
-executividade, proposta pelo Executado,
declarando a nulidade dos tributos d
e I
CMS por Estimativa e
,
consequentemente, extinguindo parcialmente o feito nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, sendo o ora Agravante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º e §3º, incisos I e II, §5º do , do CPC.

Nas
razões d
o
recurso (Id. 198493695), o Agravante

argumenta que os honorários advocatícios não devem ser calculados com base no valor da causa, pois tal prática seria excessiva, em razão do montante em questão, bem como, seria desatualizada, em razão do
Tema nº 1.076/STJ, que estipula que, em casos
em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório
, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa pelo magistrado.

Além disso, sustenta que o Executado não empreendeu esforços significativos no processo, pois a jurisprudência já abordou a inconstitucionalidade do regime de estimativa do ICMS, o que sugere que o Estado eventualmente cancelará tais exações. Conclui que, como não houve um trabalho substancial por parte do advogado da parte contrária, o princípio da justiça não justifica a condenação do
Estado

ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos fixados na decisão agravada.

Com essas considerações, ao final,
requer
provimento do recurso para reformar a decisão e fixar os honorários de forma equitativa.

As c
ontrarrazões
foram
apresentadas
pelo Agravado pugnando pelo não provimento do recurso
(I
d
.
203327165
).

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ
(Id. 207238177)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço
que estão
presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1002321-31.2021.8.11.0015, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade proposta pelo Agravado, condenando o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º e §3º, incisos I e II, §5º do CPC.

Nos autos, consta que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal em virtude do não recolhimento do TACIN e do ICMS por estimativa simplificada, conforme a CDA nº 2018623884, totalizando o valor atualizado de R$ 1.232.354,15
(u
m milhão e duzentos e trinta e dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos)
.

Em Id. 100231315, o Agravado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade,
requerendo a extinção do crédito tributário devido à alegada ilegalidade do
TACIN e
ICMS por estimativa
.
A pretensão foi parcialmente acolhida pelo Magistrado de 1º grau, conforme Id. 135114852, que reconheceu a nulidade
do ICMS por estimativa
e da respectiva CDA.

P
asso
, então,
à análise das questões recursais levantadas.

É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, mesmo quando a exceção de
p
ré
-
executividade é parcialmente acolhida, resultando na extinção parcial da execução fiscal ou na redução do seu valor, a condenação em honorários advocatícios é devida, em conformidade com os princípios da causalidade e da sucumbência (STJ – REsp 1.084.875/PR,
D
Je

09/04/2010; REsp 1.198.481/PR,
D
Je

16/09/2010; REsp 1.106.152/RS,
D
Je

10/09/2010; REsp 948.412/PR,
D
Je

03/11/2010).

No presente caso, o processo foi extinto após a apresentação da exceção de
pré
-executividade pelo Executado, sendo, portanto, devidas as despesas, custas processuais e honorários advocatícios.

Quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º do CPC, estes devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. No caso em questão, não houve condenação nem proveito econômico obtido, razão pela qual a verba honorária será calculada com base no valor atualizado da causa.

Ademais, de forma excepcional, a fixação dos honorários pode ser realizada mediante apreciação equitativa do juiz, nos casos em que o valor da causa é inestimável
ou
irrisório
,
conforme o art. 85, §8º do CPC.
Essa questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.076
, que fixou as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)
”

Com efeito, extrai-se do referido paradigma que manteve a interpretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese em que, havendo ou não condenação, o valor da causa ou o proveito econômico
for inestimáve
l
ou irrisório (muito baixo).

Esta não é a hipótese dos autos, considerando que o valor da causa foi claramente disposto - R$ 1.232.354,15, e não foi impugnado. Portanto, não há que se falar na fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8º do art. 85 do CPC.

Impõe-se arbitrar a verba honorária nos termos do § 2º e do inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, conforme corretamente decidido pelo juízo
a quo.
Entretanto, levando-se em consideração determinadas peculiaridades

do presente caso,
no qual apenas foi apresentada uma exceção de
pré
-executividade, sem contestação da Fazenda Pública e com posterior acolhimento parcial da tese pelo Magistrado de 1º grau, com base nos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, entendo
que

a
minoração dos honorários ao mínimo disposto no inciso II do § 3º do art. 85 do CPC é justa e proporcional ao caso.

Assim, a decisão deve ser reformada, tão somente para diminuição do percentual, nos moldes do inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, fixando os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, retifico a r. decisão tão somente no tocante aos honorários advocatícios, os quais fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024